Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731781-81.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: GREGORIO ALVES FALCAO NETO D E C I S Ã O 1. Ao ID 76161603, a 8a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT pugna pela retirada do processo de pauta, com a finalidade de apresentar manifestação no âmbito do presente feito, sob o argumento de “que a parte apelada é curatelada (id 75780594) e este órgão apresentou, em primeiro grau de jurisdição, parecer de mérito que antecedeu à prolação da sentença”. 2. Com fundamento no art. 178, inciso II, do CPC, defiro o requerimento de ID 76161603 e, ato contínuo, determino a remessa dos autos ao órgão do MPDFT em atuação nesta instância julgadora para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora